Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEITA DE EMPRESA INDIVIDUAL. PENHORABILIDADE.
1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal.
2. É inviável a análise em sede recursal de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
3. Conquanto responda ilimitadamente pelas obrigações firmadas em razão do negócio e não faça jus ao benefício de ordem, previsto no art. 1.024 do Código Civil, o empresário individual é uma das espécies de empresário, possuindo vários direitos inerentes a essa condição.
4. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional garante ao exequente o direito fundamental à tutela executiva. Esse direito fundamental apenas será restringido nos casos necessários à preservação da dignidade da pessoa humana ou à função social da empresa, conforme ponderação realizada, em abstrato, pelo legislador.
5. Os casos de impenhorabilidade e inalienabilidade, por se tratar de exceções à regra da responsabilidade patrimonial e restringirem o direito fundamental à obtenção da tutela executiva, somente são aqueles expressamente tipificados em lei.
6. A receita de empresa individual não está tipificada legalmente como hipótese de impenhorabilidade. Por se tratar de regra excepcional, inviável alargar a hipótese do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil para abarcar esta receita.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.